Tribunal: TRF3
Processo: 0010665-49.2014.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
130/283)

0010665-49.2014.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 68374

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA.

1. Não há que se falar em suspensão do processo, nos termos do art. 93 do Código de Processo Penal, haja vista que esta ação penal não depende do deslinde daquela ação cível, por força do princípio da independência entre as instâncias.

2. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

3. Dosimetria da pena mantida.

4. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.